Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-22.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010298-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE - CPF: 070.823.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), W. C. D. B. - CPF: 710.469.311-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI BENEDITO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON ASSIS DE PAULA (VÍTIMA), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ DE ARRUDA FIALHO - CPF: 058.275.511-55 (PACIENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
.
REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS FORMULADOS EM
WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
. IMPERTINÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior, impetrado contra os mesmos fatos delituosos – e cuja ordem foi denegada –, sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem análise
de mérito do remédio constitucional nesse ponto.

2.
Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Gabriel Luiz de Arruda Fialho
vem sofrendo coação ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT

decretou a sua prisão preventiva
e o impediu de
aguardar em liberdade o desfecho da ação penal
.

Esclarece que o paciente foi
pronunciado
porque teria cometido, em 11.6.2020, os crimes
Tentativa de Homicídio Qualificado
e
corrupção de menor
(art. 121, § 2.º, incisos I, II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA).

Sustenta, contudo, a
inidoneidade da fundamentação
do título judicial, a
desnecessidade da custódia
, a existência de
predicados
favoráveis ao paciente,
suficiência
das medidas
cautelares diversas da prisão
e
não ter participado da conduta delitiva.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
ou fossem impostas
providências cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 90611972).

Anexou documentos

(ID. 9060611972/78).

A liminar foi
indeferida
(ID. 91279460) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID. 91708988).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial

conhecimento
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (ID. 93267974
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA ECORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO DE AGENTES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 06, 42, 43 E 50 DO TJMT –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO QUE CONCERNE À LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DO
HC 1027237- 14.2020.8.11.0000
APRECIADO E DENEGADO POR ESSE E. TJMT –
NO MÉRITO
,
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
23 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021